Tribunal: TJDFT
Processo: 0703074-30.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO AUTOR À AUDIÊNCIA. DESÍDIA CONFIGURADA. ART. 51, I, DA LEI No 9.099/95. RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. A parte autora, Olinto Pereira dos Santos, ora recorrente, ajuizou ação de repetição de indébito com pedido de indenização por danos morais, alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem filiação à entidade ré/recorrida.
3. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei no 9.099/95, em razão da ausência injustificada do autor à audiência designada.
4. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do § 2o do mesmo artigo.
5. O réu, Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos, não apresentou contrarrazões, tendo em vista a renúncia do patrono e a ausência de nova constituição de advogado.
III. Questão em Discussão
6. A controvérsia consiste em: i) analisar o pedido de gratuidade de justiça; e ii) analisar possibilidade de reforma da sentença que extinguiu o feito por desídia, diante da alegação de hipossuficiência econômica do autor e da relevância da matéria discutida, relacionada a descontos indevidos em benefício previdenciário.
IV. Razão de Decidir
7. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
8. A ausência do autor à audiência, sem justificativa legal ou tempestiva, configura desídia processual, nos termos do art. 51, I, da Lei no 9.099/95.
9. A alegação de dificuldades financeiras, desacompanhada de prova de impedimento absoluto, não afasta o dever de diligência mínima da parte autora.
10. A informalidade e celeridade dos Juizados Especiais exigem comprometimento com os atos processuais, especialmente o comparecimento às audiências.
V. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas, beneficiário a gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de contrarrazões, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citados:
• Art. 51, I e § 2o, da Lei no 9.099/95
• Art. 2o e 46 da Lei no 9.099/95